Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705169-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILIAN PORFIRIO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pela d. CURADORIA DE AUSENTES em ID 69567360. À Secretaria da Turma para que proceda a nova autuação do recurso visando contar a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL como representante processual do agravante UILIAN PORFÍRIO DOS SANTOS, restituindo-lhe o prazo relativo ao despacho de ID 68832540. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de março de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator